Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONSTATADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. REANÁLISE. OBSTADA.
1. O atual Código de Processo Civil restringe a necessidade de liquidação de sentença às hipóteses em que a fixação do quantum devido demandar arbitramento ou alegação/prova de fato novo, ou seja, quando a especificação o valor da condenação demandar atuação cognitiva ampla.
2. In casu, a fixação do valor objeto do crédito perseguido na origem depende da realização de simples cálculos aritméticos, pois decorre da condenação ao pagamento de parcelas contratuais de concessão de crédito consignado vencidas e não pagas pelo agravante/executado, mantidos todos os encargos previstos contratualmente.
3. Independentemente de a sentença objeto de cumprimento determinar a apuração do crédito em sede de liquidação de sentença, constatado que a fixação do valor perseguido na origem independe da realização de prévia liquidação, pode o credor promover, desde logo, o cumprimento de sentença, visto que a referida possibilidade não ofende a coisa julgada, por decorrer de expressa previsão do Código de Processo Civil, dada a necessidade de interpretação sistêmica dos parágrafos do artigo 509 da referida norma.
4. O referido entendimento se coaduna perfeitamente aos princípios da celeridade, da eficiência, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo.
5. Preclusa a decisão que considerou que a fixação do valor perseguido não depende da realização de prévia liquidação, resta inviável analisar novamente a questão em sede recursal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.